Tribunal: TJMT
Processo: 0000033-41.2004.8.11.0107
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000033-41.2004.8.11.0107
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONIR RISCHTER - CPF: 465.316.610-20 (RECORRIDO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), Mauro Lima dos Santos (VÍTIMA), MAURO LIMA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA –
1. LEGÍTIMA DEFESA
– IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25 DO CP – TESES CONTRAPOSTAS – NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
2.

DESCLASSIFICAÇÃO
– DISPARO DE ARMA DE FOGO –

IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA SEGURA QUANTO À INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
–
3. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
– IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO No 2 TCCR/TJMT –
RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Não demonstrada, de forma inequívoca, a verossimilhança da Legítima Defesa, não deve ser afastada a apreciação pelo Tribunal do Júri, especialmente se ambas as teses, defensiva e acusatória, encontram respaldo em elementos de provas colhidos nos autos.

2.

Inexistindo
prova segura a indicar que o Recorrente agiu sem
animus

necandi
ao realizar diversos disparos em direção da vítima, não há como se promover, nesta fase, a
desclassificação
do crime de Tentativa de Homicídio para o de Disparo de Arma de Fogo
(art. 15 da Lei no 10.826/90), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

3.

Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que o recorrente agiu motivado por uma discussão de somenos importância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
,
interposto a tempo e modo por
Leonir Rischter
,
contra a decisão anexada sob ID. 129956173 – pág. 355/358, em que foi
pronunciado
como autor do crime de
Homicídio qualificado
na modalidade
tentada
(art. 121, § 2o, II c/c art. 14, II, do CP).

Em suas razões recursais,

requereu a
impronúncia
alegando, em suma, que
efetuou os disparos
de arma de fogo contra a vítima
para se defender
, devendo ser absolvido sob o pálio da
legítima defesa
;
subsidiariamente
, pede a
desclassificação
para o crime de
disparo de arma de fogo
(art. 15 da Lei no 10.826/03), se vencido, requer o
decote da qualificadora
(ID. 1129956175 – Pág. 1/17).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo

desprovimento
do recurso (ID. 129956178/79).

O Juízo
a quo

manteve
a decisão de
pronúncia
(ID. 129956180).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou em parecer, pelo
desprovimento
do recurso (Id. 136125654), porém, não se manifestou sobre todas as teses ventiladas, conforme sumário que segue:

“SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA DO RÉU. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A PRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DA VÍTIMA. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 2 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que no dia 11/01/2004, por volta das 23h00min, no Distrito de Santo Antônio do Rio Bonito, Nova Ubiratã/MT,
Leonir Rischter,
agindo com
animus necandi,
por motivo fútil, tentou matar
Mauro Lima dos Santos,
ao realizar diversos disparos de arma de fogo em sua direção, atingindo-lhe a face anterior de seu joelho esquerdo, não consumando o resultado morte por circunstâncias alheias a sua vontade.

Após regular trâmite processual,
Leonir

foi pronunciado como autor do crime de Homicídio qualificado na modalidade tentada (art. 121, § 2o, II c/c art. 14, II, do CP).

Inicialmente, quanto ao pedido manejado em ID. 132707179 pela Defesa, para desconsideração das contrarrazões ministerial, vez que apresentadas com folha de rosto de interposição de recurso e, em razão do erro crasso, não atrairia o princípio da fungibilidade.

Porém, entendo que o pedido não comporta acolhimento, vez que o erro apresentado se trata de mera irregularidade, vez que as razões recursais apresentadas são típicas de contrarrazões de recurso, sendo correta a apresentação.

Prosseguindo, verifico que neste grau de jurisdição, almeja sua impronúncia alegando, em suma, que desferiu os disparos de arma de fogo para se defender.

Nota-se que, na realidade, o recorrente pleiteia sua absolvição sumária por ter agido sob a égide da causa excludente de ilicitude da legítima defesa.

No entanto, entendo que, ao menos nesta fase, não ficou demonstrado inequivocamente, que ele deferiu os disparos de arma de fogo em direção à vítima, exclusivamente, para se defender, pois há nos autos elementos probatórios capazes de amparar ambas as teses arguidas no feito, a da acusação e também da defesa.

Em juízo, a testemunha
Patrícia Ferreira Camargo dos Santos
, relatou que estava na lanchonete no dia dos fatos, afirmando que começou disparos de arma de fogo no local, momento em que todos saíram correndo. Aduziu ainda que não havia veículo no local, bem como que os disparos foram direcionados ao estabelecimento, não ao suposto veículo.

A vítima
Mauro Lima dos Santos
relatou em juízo que estava no bar bebendo quando o Recorrente
cantou
sua esposa. Que ia na casa do increpado para conversar sobre o assunto e, quando entrou dentro de seu veículo, o Recorrente
fuzilou
o automóvel.

A testemunha policial
Maurílio José da Silva
, relatou em juízo que atendeu a ocorrência, porém não foi possível encontrar o Recorrente no local dos fatos. Que a população informou que ele teria disparado contra a vítima.

Por sua vez, o Recorrente alega que iniciou uma discussão com o a vítima, sendo inicialmente perseguido com um facão por ela e, após com um veículo, sendo que o ofendido tentou atropelá-lo, momento em que, visando se defender, realizou disparos para cessar a ação da vítima.

Relatou ainda que não disparou em direção à vítima, mas sim ao solo, porém que um dos disparos teria ricocheteado e atingido o veículo e a vítima.

Portanto, não vejo como acolher o pleito defensivo para reconhecimento da legítima defesa, tendo em vista que, em se tratando de procedimento a ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença no Tribunal do Júri, tal competência, só pode ser afastada dos juízes naturais quando manifesta a motivação apta para tanto.

Aliás, para a procedência desse pedido defensivo, seria necessária prova robusta, extreme de dúvidas, acerca de circunstâncias externas que envolveram o delito, capazes de impedir a livre determinação de vontade da agente, diante do instinto de conservação ou de pressões psíquicas que afetam a capacidade de agir conforme o direito, o que não se verifica no caso em tela.

Até mesmo porque, em verdade, há duas versões sustentadas nos autos – o fuzilamento do veículo e legítima defesa - e ambas possuem algum amparo probatório, razão pela qual, ao menos neste Juízo de admissibilidade da acusação, entendo haver dúvida quanto à incidência da almejada excludente de ilicitude (art. 25 do CP), o que impede a absolvição sumária do réu.

A propósito, traz-se à baila entendimento deste e. Tribunal:

“(...). Não havendo demonstração inequívoca da legítima defesa e da total ausência de
ânimus necandi
, quanto ao disparo de arma de fogo contra a vítima, bem como havendo duas versões dos os fatos, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação”. (N.U 1017142-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

De qualquer forma, à míngua de prova inequívoca acerca da legítima defesa, a indigitada tese deve ser levada a conhecimento e julgamento pelo Tribunal do Júri.

Do mesmo modo, não há como afirmar, com a certeza exigida pela desclassificação pretendida
, que o recorrente, na realidade, não quisesse matar
a vítima
, ou, ao menos, que, ao disparar diversas vezes, não assumiu o risco de produzir tal resultado.

Assim entendo, porque a ação do Recorrente não se resumiu a mero disparo de arma de fogo, vez que houve lesão à vítima, sendo necessário a análise da existência do
animus necandi
pelo Colendo Tribunal do Júri.

Ademais, ao contrário do alegado pela defesa, nessa fase procedimental vigora a máxima
in dubio pro societate
, eventuais dúvidas em relação ao envolvimento do recorrente devem, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5.o, XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, ser relegadas a julgamento pelo Tribunal do Júri sem que isso figure ofensa à presunção de inocência.

Portanto, uma vez presentes, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, e sabendo-se que referido pronunciamento é despido de juízo condenatório – representando mera admissibilidade da acusação proposta –, não há como se acolher o pleito de despronúncia.

Dessarte, impossível afastar sumariamente o
animus necandi
da conduta do agente e desclassificar a conduta delitiva, conforme quer a defesa.

Além disso, registre-se que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro ora apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Por fim, pleiteia a exclusão da
qualificadora do
crime
(motivo fútil), contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que a indigitada qualificadora,
aparentemente
, não se revela manifestamente improcedente.

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o
recorrente
agiu por
motivo fútil
,
uma vez que o recorrente teria disparado contra a vítima diversas vezes, cujo imbróglio iniciou-se por uma discussão de somenos importância, conforme confessado pelo próprio Recorrente em seu interrogatório em juízo.

Diante desse apontamento, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas, que não se revelam manifestamente improcedentes.

Sobre incidência da qualificadora, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...).

2. Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. (...) 6. De fato,
a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos.
(...)”. (STJ. HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). Destaquei.

Aliás, este Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no
Enunciado Orientativo no. 2
, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Logo, evidenciando-se no caso concreto a existência de indícios mínimos para a configuração da qualificadora aqui questionada, não há que se falar em exclusão, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa, uma vez que, de fato, não houve qualquer violação ao contraditório e ampla defesa.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022